Tribunal: TJSP
Processo: 2219745-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atividade Política
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Afastamento remunerado ou desincompatibilização de servidor público para fins de disputa eleitoral. Vínculo decorrente de contrato temporário vigente desde 1995. Ausência de violação às finalidades do contrato temporário. Art. 1o, inciso II, alínea l, da LC no 64/1990. Vantagem funcional reconhecida no interesse da cidadania passiva e ativa. Norma insuscetível de

Ementa:
Agravo de instrumento. Afastamento remunerado ou desincompatibilização de servidor público para fins de disputa eleitoral. Vínculo decorrente de contrato temporário vigente desde 1995. Ausência de violação às finalidades do contrato temporário. Art. 1o, inciso II, alínea l, da LC no 64/1990. Vantagem funcional reconhecida no interesse da cidadania passiva e ativa. Norma insuscetível de interpretação estrita. Probabilidade do direito ora reconhecida. Medida liminar ora deferida. Recurso provido.